Tribunal: TJDFT
Processo: 0724748-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. ENDEREÇO ERRADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta pela parte credora contra a sentença que extinguiu o processo que se encontrava em fase de cumprimento de sentença com base no art. 485, III, do CPC, devido à inércia da parte exequente em movimentá-lo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a intimação pessoal da exequente foi válida; e (II) estabelecer se a extinção do processo por abandono da causa foi correta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inércia da parte exequente ou a não localização de bens penhoráveis enseja a suspensão do cumprimento de sentença para posterior contagem do prazo de prescrição intercorrente (art. 921, III, do CPC), mas não a extinção do processo por abandono da causa. 3.1. Mesmo que assim não fosse, a extinção do processo por abandono da causa requer a intimação pessoal válida da parte exequente, o que não ocorreu no caso em exame, pois a correspondência foi enviada para endereço diverso do informado no contrato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação provida. Sentença desconstituída. Unânime.
Tese de julgamento: “1. É inviável extinguir o processo que se encontra em fase de cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, porquanto já superada a fase de conhecimento com a constituição, de pleno direito, do título executivo judicial. Eventual inércia da parte exequente ou a não localização de bens penhoráveis ensejaria a suspensão do processo e o arquivamento dos autos para posterior contagem do prazo de prescrição intercorrente (art. 921, III, do CPC), mas não a extinção do processo por abandono da causa.”
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 485, § 1o, e 921, III.